Tribunal: TJES
Processo: 5014631-50.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014631-50.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: ATELIER LOCACAO PATRIMONIAL LTDA. - EPP e outros (4)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. MÉRITO: PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. "FALSO COLETIVO". RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BENEFICIÁRIO. ILEGALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, ao reconhecer a ilegalidade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, condenou a operadora ao restabelecimento do serviço, ao pagamento de multa cominatória e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir a validade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por inadimplência; (ii) estabelecer a configuração de dano moral em razão do cancelamento; (iii) determinar a adequação da multa cominatória (astreintes) fixada por descumprimento de ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Rejeitadas as preliminares de inovação recursal e de ausência de dialeticidade, pois a natureza empresarial do contrato constou da contestação e o recurso ataca de forma clara os fundamentos da sentença, em cumprimento aos requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil.
2. O contrato de plano de saúde, embora formalmente coletivo empresarial, ao destinar-se a um pequeno grupo de beneficiários do mesmo núcleo familiar, caracteriza-se como "falso coletivo", razão pela qual se estendem as proteções conferidas aos planos individuais.

3. A validade da rescisão unilateral por inadimplência, conforme o inciso II do parágrafo único do art. 13 da Lei nº 9.656/98 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, subordina-se à notificação prévia e comprovada do consumidor.

4. A juntada de cópias de correspondências enviadas à pessoa jurídica estipulante, sem aviso de recebimento ou outro meio que demonstre a ciência inequívoca dos beneficiários, constitui prova insuficiente para legitimar o ato rescisório.

5. O cancelamento indevido de plano de saúde, por si só, representa mero descumprimento contratual e não gera dano moral indenizável, o qual exige a demonstração de consequência fática que ultrapasse o dissabor cotidiano, como a interrupção de tratamento médico urgente, o que não ocorreu.

6. A multa cominatória (astreintes) é devida, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, em razão do descumprimento de decisão judicial, pois a operadora, intimada da ordem de restabelecimento, não se desincumbiu do ônus de comprovar o cumprimento integral e tempestivo do comando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A rescisão de contrato de plano de saúde por inadimplência depende de notificação prévia e comprovada do beneficiário, não sendo suficiente a mera comunicação à pessoa jurídica estipulante.

2. O cancelamento indevido de plano de saúde, sem a demonstração de interrupção de tratamento médico ou recusa de atendimento de urgência, configura mero aborrecimento decorrente de descumprimento contratual e não enseja indenização por dano moral.

3. É devida a multa cominatória (astreintes) quando a parte, intimada da ordem judicial, não comprova o cumprimento tempestivo da obrigação de fazer, sendo o valor mantido quando não se mostrar exorbitante e visar à eficácia da decisão.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; Código de Processo Civil, arts. 537 e 1.010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2477912; STJ, AREsp nº 2.836.785; TJ-ES, AI nº 5009148-48.2023.8.08.0000; TJ-ES, AC nº 00315683620188080024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por BRADESCO SAÚDE S/A (id 11640144), pugnando pela reforma da r. sentença (id 11640139) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória com Pedido de Tutela de Urgência” ajuizada por ATELIER LOCAÇÃO PATRIMONIAL LTDA. e OUTROS, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) confirmar a decisão liminar e determinar o restabelecimento definitivo do plano de saúde dos autores; (b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a autora Camila Pereira Sarmento Fiorese e para o autor Theo Sarmento Fiorese; e (c) condenar a ré ao pagamento de multa por descumprimento da liminar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais (id 11640144), a Apelante sustenta, em síntese: (i) a legalidade da rescisão contratual, uma vez que se trata de apólice empresarial e o cancelamento foi motivado pela inadimplência da mensalidade de janeiro de 2024, com prévia notificação da estipulante; (ii) a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento, pugnando, subsidiariamente, pela redução do quantum; (iii) a incorreção do termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais; (iv) o descabimento da multa cominatória (astreintes), por ter cumprido a decisão liminar, ou, alternativamente, sua redução por ser exorbitante; e (v) a impossibilidade de incidência de juros e honorários advocatícios sobre o valor da multa.

Contrarrazões pelos Apelados (id 11640148), arguindo, preliminarmente, inovação recursal e ausência de dialeticidade. No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso, defendendo a natureza familiar do plano, a ausência de notificação pessoal, a ilegalidade da rescisão durante tratamento médico e a adequação das condenações impostas.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de id 15479476, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que o termo inicial dos juros de mora sobre o dano moral seja a data da citação.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014631-50.2024.8.08.0024

APELANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

APELADOS: ATELIER LOCAÇÃO PATRIMONIAL LTDA., CAMILA PEREIRA SARMENTO FIORESE, T. S. F., M. S. F., BEATRIZ TEBALDI CARVALHO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da sentença que, reconhecendo a ilegalidade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, condenou a operadora Apelante ao restabelecimento do serviço, ao pagamento de multa cominatória e de indenização por danos morais.

Tem-se, outrossim, que as questões submetidas a reexame por este Egrégio Tribunal de Justiça são: (i) a validade da rescisão contratual; (ii) a configuração do dano moral; e (iii) a adequação da multa cominatória e seus consectários.

Pois bem.

PRELIMINARES RECURSAIS

De início, afasto as preliminares de inovação recursal e de ausência de dialeticidade.

Conforme bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, a natureza do contrato como "empresarial" foi tese expressamente deduzida pela Apelante em sua contestação (id 11640110), não havendo que se falar em inovação.

Do mesmo modo, o recurso ataca de forma clara os fundamentos da sentença relativos à ilegalidade do cancelamento e à configuração dos danos, cumprindo suficientemente os requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil.

Rejeito, pois, as preliminares.

MÉRITO

No mérito, a sentença não merece reforma quanto ao reconhecimento da ilegalidade do cancelamento do plano de saúde.

Extrai-se dos autos que o contrato, embora formalmente coletivo empresarial, era destinado a um pequeno grupo de beneficiários, todos integrantes do mesmo núcleo familiar, razão pela qual a jurisprudência vem tratando-os como "falsos coletivos", estendendo-lhes as proteções conferidas aos planos individuais e familiares, notadamente a exigência de motivação idônea para a rescisão.

A esse respeito, sublinhe-se que a validade da rescisão unilateral por inadimplência, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, subordina-se a um requisito indispensável: a notificação prévia e comprovada do consumidor, consoante vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça em hipóteses análogas à presente. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NECESSÁRIA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS. CANCELAMENTO INDEVIDO. ABUSIVIDADE. 1. É vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência (art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9656/98). 2. Não se admite a rescisão unilateral, mesmo em caso de inadimplência do consumidor, sem que antes a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário, não podendo ocorrer o cancelamento no mesmo dia da notificação, devendo-se aguardar o vencimento da dívida. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2477912 (e-Doc 43369756) | 2023/0348074-2, Quarta Turma, Órgão: STJ - Acórdãos. Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI. Julgado em Julgado em 09/09/2024, Publicado em Publicado em 11/09/2024.)

No caso, a Apelante juntou apenas cópias de correspondências que teriam sido enviadas à pessoa jurídica estipulante, sem qualquer aviso de recebimento ou outro meio hábil a demonstrar a ciência inequívoca dos beneficiários.

Tal prova é manifestamente insuficiente para legitimar o ato rescisório, que surpreendeu os Apelados em momento de necessidade, donde se extrai o acerto da sentença quanto a sua ilegalidade no presente caso concreto.

Destaco que não é outro o entendimento manifestado por esta Colenda Quarta Câmara Cível em hipótese análoga à presente, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO - RESCISÃO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BENEFICIÁRIO E DE OFERTA DE MIGRAÇÃO – NECESSÁRIO REESTABELECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - A Agência Nacional de Saúde Suplementar (art. 17, parágrafo único, da Resolução nº 195/09) prevê a possibilidade de rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde coletivo, desde que observados os seguintes requisitos: i) existência de cláusula contratual expressa prevendo tal faculdade para ambas as partes; ii) vigência do contrato pelo período mínimo de 12 meses; (iii) prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 2 - Embora tenha a operadora do plano de saúde comprovado a notificação da pessoa jurídica estipulante, não há elemento apto a indicar, ao menos nesse momento processual, a comunicação direta do consumidor acerca do cancelamento imotivado com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos da previsão acima mencionada . 3 - Além disso, não há notícias no sentido de que a operadora ofereceu ao usuário migração para plano de saúde individual ou familiar, conforme previsto no art. 1º, da Resolução nº 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar. 4 - Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009148-48 .2023.8.08.0000, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível. Publicado em 11.06.2024)

No que tange à condenação por danos morais, entendo que, com a devida vênia ao entendimento do Juízo
a quo
, que a irresignação recursal merece acolhida.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o mero descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar dano moral indenizável, exigindo-se a demonstração de uma consequência fática que ultrapasse o dissabor cotidiano e cause uma aflição extraordinária ou ofensa a direito da personalidade (nesse sentido, confira-se Agravo em Recurso Especial Nº 2.836.785, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/06/2025).

Por conseguinte, o dano moral em casos de cancelamento indevido de plano de saúde depende da análise das peculiaridades do caso concreto, não se podendo falar em hipótese de dano
in re ipsa
.

No presente caso, embora o cancelamento do plano de saúde tenha sido indevido e tenha gerado, inegavelmente, transtornos e preocupações aos Apelados, não restou demonstrado nos autos que a conduta da Apelante tenha resultado na efetiva interrupção de um tratamento médico urgente ou na recusa de atendimento emergencial a qualquer um dos Apelados.

Não descuro que a Apelada trouxe aos autos laudos que denotam o acompanhamento médico pretérito em razão de neoplasia que a acometeu no ano de 2020, mas, repiso, não restou demonstrado que qualquer dos Apelados estivesse
em tratamento
de enfermidade grave no período da rescisão.

Ademais, proposta a ação em 11.04.2024, a tutela de urgência foi deferida prontamente para restabelecer o plano (id 11640100), restando o Apelante intimado, como visto, em 19.04.2024 (id 11640105), reconheceram os Apelados (item 1.1.4 de sua réplica de 24.05.2024), que o plano de saúde fora restabelecido, mitigando os efeitos práticos da rescisão.

Nesse sentido, tem-se que a necessidade de buscar o Poder Judiciário para ver garantido um direito contratual, sem a comprovação de um prejuízo concreto à saúde ou à vida, insere-se no que a jurisprudência tem classificado como mero aborrecimento, não ensejando a reparação pecuniária.

Não é outro o entendimento já manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO. PLANO DE SAÚDE . “FALSO COLETIVO”. INADIMPLEMENTO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL . PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. FATOS NOVOS. NECESSIDADE PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA . RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I – Sendo o plano coletivo empresarial atípico, ou seja, com pouquíssimos beneficiários, semelhante ao caso em comento, esse deve ser tratado como plano individual ou familiar. Precedentes do STJ. II – A alegação de inadimplência dos autores, apesar de ser fato novo, não pode ser apreciado em tal grau, tendo em vista a necessária observação da fase instrutória, a fim de resguardar os princípios basilares do diploma processual civil hodierno . III – São requisitos mínimos para configuração da responsabilidade civil prelecionada na legislação pátria a demonstração de conduta, dano e nexo de causalidade, o que, no caso sub examine, não restara elucidado. IV – O mero inadimplemento contratual não se revela, por si só, bastante para gerar dano moral. Precedentes do STJ. V – Recursos conhecidos e não providos . Sentença mantida.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00315683620188080024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

Assim, ausente a comprovação de ofensa anormal à personalidade, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, a Apelante insurge-se, ainda, contra a sua condenação ao pagamento de astreintes, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), argumentando, em suma, que a obrigação foi devidamente cumprida e que o valor arbitrado é exorbitante, desproporcional e gera enriquecimento sem causa.

A multa cominatória prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, constitui um meio de coerção indireta, de natureza processual, cujo objetivo é compelir a parte ao cumprimento de uma determinação judicial de fazer, não fazer ou entregar coisa.

Não possui caráter indenizatório ou punitivo, mas sim a finalidade precípua de garantir a eficácia do provimento jurisdicional, estimulando o devedor a adimplir a obrigação na forma específica.

No caso concreto, a Apelante foi intimada pessoalmente da referida decisão em 19/04/2024 (id 11640106), tendo o respectivo mandado sido juntado aos autos em 23/04/2024, conforme certidão de id 11640104.

Contudo, a despeito de suas alegações, não se desincumbiu do ônus de comprovar o cumprimento integral e tempestivo do comando judicial, o que ensejou, inclusive, o bloqueio cautelar de valores via SISBAJUD.

A Apelante limitou-se a juntar telas sistêmicas, produzidas unilateralmente, que são insuficientes para demonstrar a efetivação da medida no prazo assinalado.

Nesse contexto, configurado o descumprimento da decisão, a incidência da multa é medida que se impõe, nos exatos termos do art. 537, § 4º, do Código de Processo Civil, que dispõe que "
a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado
".

Quanto à alegação de excesso no valor, é preciso ponderar que o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não se revela exorbitante ou desproporcional, mas, ao contrário, é o resultado direto da recalcitrância da própria Apelante em atender à ordem judicial.

O Juízo a quo, de forma prudente e razoável, já limitou a cobrança a 25 (vinte e cinco) dias-multa, que corresponde a menos da metade do teto que havia sido fixado na decisão que concedeu a tutela de urgência (id 11640100).

A manutenção da multa, portanto, não visa ao enriquecimento indevido dos Apelados, mas a preservar a dignidade da Justiça e a efetividade de suas decisões, desestimulando o desatendimento deliberado de ordens judiciais, especialmente quando estas visam tutelar direitos fundamentais como a saúde.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para julgar improcedente o pedido de condenação em danos morais.

É como voto.